Tribunal: TJSP
Processo: 2026256-38.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Possibilidade. Prova documental que demonstrou a incapacidade financeira da parte agravante em arcar com as custas processuais. Empresa em recuperação judicial. Natureza filantrópica. Aplicação do enunciado da Súmula no 481, do C. Superior Tribunal de Justiça. Benefício concedido. Decisão reformada. Recurso provido.